Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-98.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. OBRA IRREGULAR. VIZINHO. LEGITIMIDADE DAS PARTES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA A RESPEITO DA OBRA NOVA E DO RESPECTIVO PREJUÍZO CAUSADO. DANOS MATERIAS CARACTERIZADOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AOS AUTORES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se foi irregularmente erigida obra, pelos réus, na área de divisa entre os lotes possuidos pelas partes, bem como se os autores suportaram dano material e moral em razão da construção indevida. 1.1. Também é objeto do recurso a eventual ocorrência de danos causados pelos autores por meio do exercício de autotutela.

2. A ilegitimidade da parte para compor a demanda é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento e deve ser examinada como preliminar de apelação. 2.1. A legitimidade ad causam é exigida para que a parte possa postular em Juízo, nos termos do art. 17 do CPC. 2.2. Por se tratar de pretensão de reparação de danos materiais e morais causados por construção irregular, deve ser considerada legítima tanto a pessoa que deu início à obra quanto a que a concluiu. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Magistrado nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.1. No caso em que o Juízo singular, em decisão saneadora, declara o intento de proceder ao julgamento antecipado do mérito, mas admite a produção de novas provas e concede prazo para os réus se manifestarem e, ainda assim, os demandados não formulam requerimento de produção de prova pericial, ocorre a preclusão a respeito da questão. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

4. Ao erigir-se uma acessão física artificial devem ser seguidos parâmetros mínimos de planejamento para que seja preservada a esfera jurídica do vizinho. Por essa razão não pode ser admitida a transgressão à regra prevista no art. 1300 do Código Civil. 4.1. No caso concreto houve a construção de uma laje, pelos réus, em local contíguo e mais elevado em relação à construção erigida pelos autores. Por essa razão a água da chuva passou a escoar do prédio vizinho sobre a casa da demandante, dando causa a infiltrações. 4.2. As alegações articuladas pelos autores, com exceção da necessidade de construção de novo muro, foram devidamente comprovadas por meio de fotografias que bem demonstram a situação fática descrita na causa de pedir remota. Houve ainda a juntada, aos autos, de documento técnico que corroborou a causação de danos à demandante. 4.3. Diante desse contexto a autora produziu provas suficientes para demonstrar, em parte, os fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 4.4. No entanto, os réus não demonstraram suficientemente os eventuais fatos impeditivos modificativos ou extintivos da pretensão deduzida pela autora, nem mesmo os fatos constitutivos da própria pretensão articulada em sua reconvenção, nos moldes do art. 373, incisos I e II, do CPC.

5. Nos termos do art. 402 do Código Civil o dano material ou patrimonial pode ser considerado dano emergente, correspondente ao efetivo prejuízo experimentado pela parte, ou lucro cessante, correspondente ao que deixou razoavelmente de lucrar. Os referidos danos devem ser devidamente comprovados. 5.1. A despeito de ter o documento técnico coligido aos autos indicado a ocorrência de infiltrações no prédio erigido pela autora, que deixou os ambientes sem condições de uso, além dos alegados danos aos móveis que guarnecem a residência, nota-se que os orçamentos juntados aos autos se referem não apenas aos custos necessários para reparar os danos causados no imóvel, mas incluem proposta para execução de muro de divisa, demolição da laje erigida no lote vizinho e canalização de águas pluviais. 5.2. Ademais, o orçamento apresentado não é suficiente para comprovar os danos alegadamente causados aos bens móveis ali descritos, tendo em vista que o documento de natureza técnica apenas faz menção aos danos causados em “mobiliários de madeira”, sem, contudo, especificá-los. 5.3. Apesar desse detalhe, tendo em vista a efetiva comprovação de infiltrações causadas no imóvel ocupado pelos autores, o que teria afetado os móveis que o guarnecem, bem como a necessidade de revisão das instalações elétricas e do telhado, o efetivo prejuízo material suportado pelos autores deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. No caso em exame, em decorrência das infiltrações aludidas, o imóvel permaneceu sem condições adequadas de habitabilidade, situação que certamente afetou a esfera jurídica extrapatrimonial dos autoras. Soma-se a isso o longo período de espera para correção das irregularidades constatadas no imóvel vizinho. 6.1. Essas circunstâncias, que impediram o uso regular do imóvel e tornaram os ambientes afetados insalubres, não podem ser consideradas causas de mero aborrecimento, mas foram suficientes para caracterizar dano moral indenizável. 6.2. Diante das peculiaridade do caso em exame, e, à vista do "método bifásico" propugnado pelo Colendo Superior Tribunall de Justiça, afigura-se apropriada e proporcional a majoração da quantia arbitrada pelo Juízo singular para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

7. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário, sendo atribuição do Juízo examinar concretamente a efetiva demonstração da hipossuficiência econômica da parte, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 7.1. No caso concreto os argumentos articulados como justificativa para a pretendida revogação da gratuidade concedida à demandante não são suficientes, diante da ausência de demonstração efetiva de sua condição financeira.

8. Preliminares rejeitadas. Recurso interposto pela autora conhecido e parcialmente provido. Recurso manejado pelo réu desprovido.